Tribunal: TJMT
Processo: 8010336-80.2015.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010336-80.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - CNPJ: 03.260.671/0001-80 (RECORRENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 80.192.354/0001-14 (RECORRIDO), MARCELO MOREL GIRALDES - CPF: 279.744.508-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO
CITRA PETITA
.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INSTRUÇÃO REALIZADA. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE
(ART. 1.013, §3o, III, DO CPC)
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
QUE JUSTIFICARIAM A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO INDEFERIDO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO SISTEMA RENAJUD.
VEÍCULO
LOCALIZADO
QUE JÁ SE ENCONTRA PENHORADO
PRIORITARIAMENTE
EM OUTROS 14 PROCESSOS.
INUTILIDADE DE NOVA PENHORA.

PROCESSO EXTINTO NA FORMA DO ART. 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há julgamento
citra petita
quando não
são

examinados
tod
o
s os pedidos formulados
pelas partes
.

2. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a
segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. Quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou se todos os fatos já estão comprovados por meio de documento, o mérito pode ser julgado
pela
segunda instância.

3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
deve ser indeferido quando a parte credora não apresenta
os fatos e o correspondente fundamento jurídico relativo
s
à hipótese legal cabível
no
caso concreto
.

4.
Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença deve ser extinto, cabendo à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Em se tratando de cumprimento de sentença, é facultado ao credor requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010336-80.2015.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
ENIR
MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME

Recorrido
:
BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME

requereu

cumprimento
de
sentença

em
face
BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
requerendo
o
pagamento
de R$1.130,40 (ID 174830251/PJe2)
.

Sentença

proferida
no ID 174830292/PJe2.
Concluiu
que
o

processo

deve
ser
extinto

por

não

terem

sido

encontrados
bens
disponíveis
para
penhora
.

A
parte

credora

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174830297/PJe2.
Sustentou
que:
a)
não

foram

esgotados

os

meios

executórios
para
justificar

a

extinção
do
feito
; b)
houve

veículos

bloqueados

pelo
RENAJUD,
os

quais

podem
ser
formalizados

em

penhora
; e c)
não

foram

apreciados

os

pleitos
de
diligência
do
juízo

em

desfavor
do
grupo

econômico
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

anulação
da
sentença
e o
prosseguimento
da
execução
.

A
parte

devedora

apresentou

contrarrazões
no ID174830300/PJe2.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

citra

petita
.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes, hipótese em que a sentença proferida é nula, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Essa
nulidade

pode
ser
reconhecida
inclusive de
ofício
,
consoante
a
jurisprudência

consolidada
do STJ:

(...) 3. É
assente

nesta
Corte Superior o
entendimento
no
sentido
de que a
nulidade
da
sentença

decorrente
de
julgamento

citra

petita

pode
ser
reconhecida
de
ofício
com o
julgamento

imediato
das
matérias

referentes

ao

mérito

desde
que
tenham

sido

objeto
de
amplo

contraditório
,
não

dependam
de
dilação

probatória
e
estejam

aptas

ao

julgamento
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

efetivamente

foi

omissa

quanto

ao

pedido

formalizado
no ID 174830291/PJe2,
relativo

à

desconsideração
da
personalidade

jurídica
e
a

inclusão
no polo
passivo
de
mais
um CNPJ,
omissão

esta
que
deve
ser
suprida

oportunamente

pelo
Poder
Judiciário
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
, nota-se que
o

processo

já

está

devidamente

instruído
,
razão
pela qual o
mérito
da
demanda

pode
ser
julgado

por

esta

Turma
, para sanar a omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 1.013, §3o, III, do CPC
.

Desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Nos
termos
do
artigo
134, § 4°
,
do CPC, o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica

será

instaurado

quando
a
parte

credora

demonstrar
o
preenchimento
dos
pressupostos

legais

específicos
(
artigo
50 do CPC
ou
28 do CDC).

Em
exame
do
pleito

formulado
no ID 174830291, nota-se que
, na verdade, trata-se de

pedido
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, o qual

deve
ser
liminarmente

indeferido
, visto que a
parte

credora

não

apresentou

os

elementos

necessários
para
a

análise

meritória
da
referida

pretensão
. Isto
porque
,
não

identificou

precisamente

os

fatos
e o
correspondente

fundamento

jurídico

relativo
s
à
hipótese
legal de
desconsideração
da
personalidade

jurídica

cabível

n
o

caso

concreto
(
abuso
de
direito
,
excesso
de
poder
,
infração
da lei,
violação
dos
estatutos

ou

contrato
social,
falência
,
insolvência
,
encerramento

ou

quando
a
personalidade

jurídica
for
obstáculo

ao

ressarcimento
de
prejuízo

causado

aos

consumidores
, cf. art. 28 do CDC
ou

desvio
de
finalidade
,
confusão
patrimonial, cf. art. 50 do Código Civil).

Nota-se
também
que
não

foi

apresenta
da

cópia
de
certidão

atualizada
e
emitida

por

órgãos

oficiais

ou

contrato
social
atualizado
,
comprovando
o
quadro

societário
da
parte

devedora
e
a
caracterização de

eventual
grupo

econômico
.
Observa
-se
ainda
que
não

foi
apresentado

o endereço do terceiro que integra ria a lide para efeito do exercício do contraditório
.

Portanto, não
pode ser deferido
o pleito de inclusão de novo CNPJ no polo passivo da demanda
, que fica indeferido
.

Não localização de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, não sendo localizados bens para a formalização da penhora, o processo deve ser extinto,
cabendo a
parte credora as diligências necessárias para a indicação de bens disponíveis para a penhora, não podendo
tal
obrigação ser transferida para o Poder Judiciário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal Única, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023)

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).

Desse modo, não obstante o Poder Judiciário possa contribuir na tentativa de localizar bens para a garantia do juízo, com base no princípio da celeridade e objetivando dar fluidez aos trabalhos, em determinadas situações a realização destas buscas, principalmente em vários sistemas diferentes, pode sobrecarregar e atrasar substancialmente a entrega da prestação jurisdicional e inviabilizar outras atividades prioritárias.

Por isso, compete à parte demonstrar que realizou todas as diligências ao seu alcance para somente depois requerer o auxílio do juízo, indicando expressamente as medidas que pretende.

No caso concreto,
embora tenha sido bloqueado um veículo por meio do
sistema
RENAJUD (ID 174830259/PJe2), este não se apresenta viável para penhora, já que garante outros 14 processos, com penhoras prioritárias, já registradas
sobre o
aludido bem.

Desse modo, se não foram localizados bens do devedor para a garantia do juízo, o feito deve ser extinto, na forma do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95.

Fica a ressalva de que, em se tratando de cumprimento de sentença, é facultado ao credor requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial.

Portanto, deve ser
extinto
o processo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para

reconhece
r
o
julgamento
citra petita

e
suprir

a

omissão
do
julgado
,

quanto

ao

pleito

formulado
no ID 174830291/PJe2
,
e,
estando a causa madura
,
indeferir o
pedido de
desconsideração
da
personalidade

jurídica,
nos termos da fundamentação acima. No mais,
mantenho a sentença de extinção
do
processo.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024